Tribunal: STJ
Processo: 5001691-06.2022.8.24.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957312 - SC(2025/0207234-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PAGNUSSATT
ADVOGADOS
: FLAVIO PELHE GIMENEZ - PR052205
ALEXANDRE SALUM PINTO DA LUZ - SC036321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SC028457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5
DIAS CORRIDOS.
DA
DO RISTJ. NÃO
ART. 39
LEI N. 8.038/1990. ART. 258
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental foi
interposto dentro do prazo legal de 5 dias corridos, requisito indispensável ao seu
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de
Justiça é de 5 dias corridos, conforme previsão do
da
e do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
caput, do Regimento Interno do STJ.
art. 258,
4. A decisão monocrática agravada foi disponibilizada em
e
29/7/2025
considerada publicada em
iniciando-se o prazo recursal em
e
30/7/2025,
4/8/2025
encerrando-se em 8/8/2025.
5. O agravo regimental foi interposto apenas em
após o término
13/8/2025,
do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
intempestividade do agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias contínuos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55955640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4111b66f-768e-4f30-9105-ff9e1d469363

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55955640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4111b66f-768e-4f30-9105-ff9e1d469363

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957312 - SC(2025/0207234-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PAGNUSSATT
ADVOGADOS
: FLAVIO PELHE GIMENEZ - PR052205
ALEXANDRE SALUM PINTO DA LUZ - SC036321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SC028457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5
DIAS CORRIDOS.
DA
DO RISTJ. NÃO
ART. 39
LEI N. 8.038/1990. ART. 258
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental foi
interposto dentro do prazo legal de 5 dias corridos, requisito indispensável ao seu
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de
Justiça é de 5 dias corridos, conforme previsão do
da
e do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
caput, do Regimento Interno do STJ.
art. 258,
4. A decisão monocrática agravada foi disponibilizada em
e
29/7/2025
considerada publicada em
iniciando-se o prazo recursal em
e
30/7/2025,
4/8/2025
encerrando-se em 8/8/2025.
5. O agravo regimental foi interposto apenas em
após o término
13/8/2025,
do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
intempestividade do agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias contínuos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO Cuida-se de agravo regimental interposto por LUIZ CARLOS
PAGNUSSATT contra decisão de fls. 780-785, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Sustenta a parte agravante que houve efetiva impugnação aos fundamentos de
inadmissibilidade, especialmente ao óbice da
por se tratar de controvérsia
Súmula n. 7/STJ,
estritamente jurídica, atinente à correta subsunção dos fatos ao tipo penal de extorsão, sem
necessidade de revolvimento probatório.
Documento eletrônico VDA55955638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:40
Código de Controle do Documento: d5e3e4ee-61d7-4553-be73-0dd824f9b5ad

Quanto às Súmulas n. 282 e 356 do STF, afirma que não incidem no caso, pois a tese
de reconhecimento da forma tentada e a readequação da dosimetria constituem matéria de ordem
pública, cognoscível a qualquer tempo, dispensando o requisito do prequestionamento.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido e provido o
recurso especial, com a cassação do acórdão recorrido e o reconhecimento da necessária
prestação jurisdicional, na forma das razões do apelo nobre.
A parte agravada, em contrarrazões (fls. 845-847), manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido. Como cediço, é intempestivo o agravo
regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos do preceitua o
da
art. 39
e o
, do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990,
art. 258, caput
No caso dos autos, a decisão monocrática agravada foi disponibilizada em 29/7/2025,
e considerada publicada em
(fl. 788). O prazo recursal teve início em
e
30/7/2025
4/8/2025
término em
O presente agravo regimental, contudo, somente foi interposto em data de
8/8/2025.
(fl. 837), fora, portanto, do prazo legal.
13/8/2025
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, "É
intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5 (cinco) dias
contínuos, conforme
da
do Regimento Interno do Superior
art. 39
Lei n. 8.038/90, art. 258
Tribunal de Justiça - RISTJ e
do Código de Processo Penal - CPP. " (AgRg no
art. 798
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.234.526/RR,
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
No mesmo sentido, e em reforço:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco)
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258, caput, do
Lei n. 8.038/1990,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do
Código de Processo Penal.
2. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi
alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no
da
que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do
art. 39
Lei n. 8.038/90,
(AgRg nos
relatora Ministra Maria Thereza de
agravo"
EAREsp n. 607.127/SP,
Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
DJe 1o/6 /2016).
25/5/2016,
3. Na hipótese, o presente agravo é intempestivo, haja vista que a intimação
ocorreu em
(quarta-feira) e o recurso somente foi protocolado em
24/2/2021
(quinta-feira).
11/3/2021
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EREsp n. 1.860.770/SP,
Terceira Seção, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de
grifei.)
20/4/2021,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco)
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258, caput, do
Lei n. 8.038/1990,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do
Código de Processo Penal.
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não
obedece às regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art.
219,
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos
Lei 13.105/2015)
os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
. Precedentes.
Lei 13.105/2015)
Documento eletrônico VDA55955638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:40
Código de Controle do Documento: d5e3e4ee-61d7-4553-be73-0dd824f9b5ad

III - Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 297). O
10/11/2022
decurso do prazo legal teve início em
(sexta-feira) e, pela contagem
11/11/2022
normal, o prazo expirou no dia
(quarta-feira). Porém, a petição de
16/11/2022
interposição do agravo regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 2 do Expediente Avulso), fora, portanto, do prazo legal e após o
30/11/2022
trânsito em julgado da decisão monocrática, consoante certidão à fl. 299.
IV - É "firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de
doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato"
(AgInt no
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.673.033/SP,
Cueva, DJe de
. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
24/10/2017)
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.179.694/SP,
julgado em
DJe de
grifei).
14/02/2023,
27/02/2023,

Assim, é de rigor o não conhecimento do agravo regimental interposto fora do prazo
recursal, sendo insuscetível a análise de mérito do recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55955638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:40
Código de Controle do Documento: d5e3e4ee-61d7-4553-be73-0dd824f9b5ad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0207234-4
AREsp 2.957.312 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50016910620228240080
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PAGNUSSATT
ADVOGADOS
: FLAVIO PELHE GIMENEZ - PR052205
ALEXANDRE SALUM PINTO DA LUZ - SC036321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: SILVANA
APARECIDA CRUSARO NUNES
- ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC028457
CORRÉU
: GILMAR APARECIDO DO PRADO
ADVOGADO
: FLAVIO PELHE GIMENEZ - PR052205
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PAGNUSSATT
ADVOGADOS
: FLAVIO PELHE GIMENEZ - PR052205
ALEXANDRE SALUM PINTO DA LUZ - SC036321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: SILVANA
APARECIDA CRUSARO NUNES
- ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: SILVANA APARECIDA CRUSARO NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC028457
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551494212812<14@
2025/0207234-4 - AREsp 2957312 Petição : 2025/0072527-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:39:22
Código de Controle do Documento: 91986253-EFE7-40C3-ABD3-D2A37D21CC1F